Tribunal: TJPA
Processo: 0059849-47.2008.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059849-81.2008.8.14.0133
APELANTE: BRUNO EMANUEL MENEZES DOS SANTOS

APELADO: IMPORT EXPRESS (TECNOMANIA), BANCO DO BRASIL SA, AGENCIA EMPRESARIAL SUL- SAO PAULO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPRA FRAUDULENTA EM NOME DO AUTOR. DANO MORAL INEXISTENTE QUANDO HÁ INCLUSÃO ANTERIOR DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA Nª 385 DO STJ. DANO MATERIAL QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO. PROVAS NOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM A EXTENSÃO DO DANO. EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DO SERASA POR ATO DE VONTADE DO BANCO RÉU. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – O magistrado de piso JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que o requerente já estava negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito por relação jurídica diversa da questionada na lide, não se fazendo merecedor, com base na Súmula nº 385 do STJ, de indenização.

II - DANO MORAL: No caso de inclusão indevida do nome de cliente em órgão de proteção ao crédito, negativando-o, inexiste dever de indenizar por dano moral quando há anterior negativação lícita do nome do autor em tais órgãos. Súmula nª 385 do STJ.

III - DANO MATERIAL: Conforme entendimento jurisprudencial cediço, via de regra, o dano material não pode ser presumido. Dessa forma, não evidenciado nos autos a extensão do dano material, impossível seu conhecimento. Para mais, observa-se que uma das rés agiu de forma a reduzir o dano sofrido do autor, retirando por liberalidade o nome do autor junto ao SERASA.

V- Recurso conhecido e Improvido, mantendo a sentença de piso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRUNO EMANUEL MENEZES DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
movida em face de
BANCO DO BRASIL S/A, IMPORT EXPRESS (TECNOMANIA)
e
AGENCIA EMPRESARIAL SUL- SÃO PAULO.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o autor,
BRUNO EMANUEL MENEZES DOS SANTOS,
em 03 de julho de 2006, teve seus documentos roubados, visto Boletim de Ocorrência juntado em autos (nª 00028/2006.003757-5); 2) que após esse fato, ao realizar entrevista de emprego, fora surpreendido com a notícia da negativação do seu nome junto a órgão de proteção ao crédito; 3) que, averiguando o ocorrido, descobriu que a inclusão de seu nome junto ao SERASA decorreu por requisição da instituição financeira requerida,
BANCO DO BRASIL S/A,
em razão de uma compra feita junto à requerida IMPORT EXPRESS, mediante financiamento por meio daquela instituição bancária, em 18 parcelas de R$ 40,37 (quarenta reais e trinta e sete centavos);

4) que, todavia, o autor não teria realizado tal negócio.

Com esses principais argumentos, o demandante alega que a cadeia dos demandados agiu de forma negligente ao apurar a identidade do comprador, imputando-o ônus que por si não fora contratado. Dessa forma, o requereu ao juízo de piso a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 204.180,00 (duzentos e quatro mil e cento e oitenta reais) – que seria referente ao valor que o autor receberia de salário no emprego que perdeu, por conta da atitude das rés, até se aposentar -, e danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contestação apresentada pela instituição bancária requerida (ID. 2215190), na qual alega, em síntese: 1) que o banco não teria a intenção de prejudicar o autor, de modo em que já havia providenciado, mesmo sem determinação judicial, a exclusão do nome do demandante junto ao órgão de proteção ao crédito; 2) que não pode ser responsabilizada pelo acontecido, visto que a ação questionada no caso decorreria de pacto celebrado entre sí, Banco do Brasil S/A, e parceira varejista, Import Express (Tecnomania); 4) que conforme esse pacto, a responsabilidade da operação do negócio residiria na varejista, de forma que a instituição financeira questionada apenas serveria de meio financeiro entre o vendedor e o consumidor; 5) de outra forma, que o
quantum
indenizatório requerido é desarrazoado.

Réplica à contestação apresentada pelo autor (ID. 2215192).

Audiência de conciliação realizada, a qual restou infrutífera a autocomposição (ID. 2215194).

Contestação apresentada pela ré Import Express (Tecnomania) (ID. 2215196), na qual argumenta, em síntese: 1) que, em sede preliminar, é parte ilegítima para configurar passivamente no feito, visto não ter realizado quaisquer cobrança e negativação do nome do autor perante aos órgãos de proteção ao crédito; 2) que, caso confirmado a fraude de terceiro de má-fé, a requerida teria agido conforme a boa-fé, de forma na qual o responsável para análise do financiamento da compra recairia na instituição financeira requerida; 3) que o nome do autor já estava incluso no órgão de proteção ao crédito anteriormente, fazendo-se inaplicável a indenização por danos morais.

A requerida AGÊNCIA EMPRESARIAL SUL – SÃO PAULO não apresentou contestação nos autos.

Em decisão de ID. 2215200 (Pág. 3), o
Juiz a Quo
determinou que as partes se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir.

Manifestação do autor quanto a decisão supramencionada, indicando testemunhas (ID. 2215201). Todavia, tal manifestação fora considerada intempestiva, conforme certidão de ID. 2215202 (Pág. 8).

Ato contínuo, os requeridos não se manifestaram acerca da produção de provas (ID. 2215202 - Pág. 9).

Prolatada sentença (ID. 221204), o magistrado de piso JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o Juiz a Quo considerou que o requerente já estava negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito por relação jurídica diversa da questionada na lide, não fazendo merecedor, segundo a Súmula nª 385 do STJ, a indenização.

APELAÇÃO apresentada pela requerente (ID. 2215205), onde sustenta: 1) que inexiste registro anterior do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, alegando que todos as inclusões foram feitas pela instituição bancária ré; 2) que, em decorrência da relação de consumo, a responsabilização dos apelados seria objetiva, independente de culpa, fazendo-se justo a condenação dos requeridos a indenização por danos morais e materiais.

CONTRARRAZÕES apresentadas pelo requerido, ora apelada, Banco do Brasil S/A, pela manutenção da sentença de piso (ID. 2215210).

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, o julgador
a Quo
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o juízo de piso considerou, com fulcro na Súmula nª 385 do STJ, que o autor não possuiria direito a indenização por ato ilícito ensejador de reconhecimento de dano moral, visto que o demandante estava, segundo argumentação disposta em sentença, com o nome anteriormente negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, por relação jurídica diversa da questionada na lide.

Contra tal sentença, volta-se o apelante, outrora autor, pleiteando a reforma do
decisum
, para que o banco réu seja condenado ao pagamento de indenização. Nesse ponto, como pode ser visto em petição apelatória (ID. 2215205), o recorrente argui que não havia anterior negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Analisando os autos, percebe-se que a discussão jurídica do presente recurso perpassa em saber, em um juízo de ponderação de provas, se o apelante estava ou não cadastrado em órgão de proteção ao crédito por dívida anterior à questionada na presente demanda. Dessa maneira, saberá se é aplicável ao caso a Súmula nª 385 do STJ, inclusive porque até os supostos danos materiais, pretendidos pelo apelante, decorrem da inscrição negativa do CPF autor nos cadastros da SERASA.

Verificando os autos, em documento de ID. 2215196 (Pág. 31), observa-se que não merece prosperar a narrativa do apelante, visto que neste registro é evidente que seu nome estava anteriormente negativado, por pendência junto ao Banco Ibi. Nessa esteira, percebe-se que o cadastro de tal pendência se deu aproximadamente 3 (três) meses antes da questionada no caso em tela.

Por esse motivo, inaplicável a indenização por dano moral, mesmo que os apelados tenham inserido o nome do apelante erroneamente no sistema do SERASA. Vejamos o que versa a Súmula nª 385 do STJ:

Súmula 385 do STJ - Da anotação
irregular
em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento.

De outra forma, é importante elucidar, também se mostra inaplicável a indenização por dano material no caso em tela, visto que um dos apelados, o Banco do Brasil S/A, retirou o nome do apelante junto aos serviços de proteção ao crédito. Dessa maneira, não há como se considerar a existência de dano material quando o ato ilícito que criou o efeito danoso fora retirado. Assim, sopesando o fato mencionado com o fato de que o autor recorrente não comprovou a extensão do dano material, inexiste no caso dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que o dano material não pode ser presumido:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. ATRASO NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO. PREJUÍZO DE ORDEM MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. Aplicam-se à presente hipótese as disposições previstas na legislação consumerista, tendo em vista que a Autora e o Réu são definidos, respectivamente, como consumidora e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Invertido o ônus da prova, cabe ao apelado comprovar a responsabilidade do autor, consistente em atraso para entrega de documentação. Ônus do qual não se desincumbiu. Dano moral configurado. Perda de tempo útil, aborrecimentos e óbice para a aquisição do imóvel.
O dano material não se presume. Deve ser comprovado, sendo certo que, na hipótese, não está evidenciado o alegado prejuízo financeiro sofrido, pois a indenização se mede pela extensão do dano, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil
. Conhecimento e parcial provimento do recurso (TJRJ, Apelação Cível nº 0020647-20.2014.8.19.0002, 22ª Câmara Cível, relator: Des. Rogerio de Oliveira Souza, j. 22 de janeiro de 2019).

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença em seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA- RELATORA

Belém, 12/08/2020